Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVADA. CONTRACHEQUES ATUALIZADOS. LIMINAR REVISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, na ação declaratória e condenatória, indeferiu a gratuidade de justiça requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal como servidor público e os critérios objetivos estabelecidos pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça
4. Contracheques atualizados demonstram uma remuneração abaixo do teto estabelecido pela Defensoria Pública, de forma a tornar possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 2. Contracheques atualizados demonstram uma remuneração abaixo do teto estabelecido pela Defensoria Pública, de forma a tornar possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput; CPC, art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Rel. Des. Designado Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023.